Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO EX-CÔNJUGE. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS ALUGUERES MENSAIS. BENFEITORIAS. AVALIAÇÃO JUDICIAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a matéria submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) se é devido o estabelecimento de pagamento de indenização mensal equivalente aos alugueres que seriam cobrados em relação ao imóvel, em decorrência do uso de bem imóvel pertencente ao demandante, a respeito do qual subsistem questionamentos sobre benfeitorias erigidas em comum pelos então cônjuges, além de servir o imóvel de moradia ao filho comum do casal; b) se o valor da indenização mensal indicada pelo avaliador judicial pode ser baseado em anúncios imobiliários de imóveis na região; e c) se o valor dos honorários de sucumbência devem ser calculados sobre o valor do aluguel mensal, multiplicado por 12 (doze) meses, nos termos do art. 292, § 2o, do CPC.
2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 2.1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos.2.2. A quantia recebida pela apelante, em decorrência de pensão alimentícia, é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica, motivo que justifica o deferimento da gratuidade de justiça.
3. O fato de ter a demandada permanecido no exercício da posse direta do bem de propriedade do autor, após a separação de fato do casal, configura a obrigação de pagamento de indenização.
4. Em relação ao valor dos alugueres respectivos, em tese, aferidos no laudo de avaliação judicial, a ré não demonstrou a ocorrência de equívoco que possa infirmar a avaliação procedida pelo avaliador judicial. 4.1. A mera alegação genérica de que o valor indicado não condiz com a realidade, sem qualquer suporte probatório, não é suficiente para desvirtuar a avaliação técnica procedida. 4.2. Para que haja a impugnação ao laudo de avaliação judicial é necessário que a parte demonstre de modo objetivo a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, ou ainda, fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.
5. Constatada a obrigação da ré em pagar indenização mensal decorrente do uso exclusivo de imóvel pertencente ao demandante, a condenação em honorários de advogado deve ser calculada sobre o valor total dos meses em que ocorreu o uso do imóvel, ou seja, o valor mensal dos alugueres devidos desde a citação da ré até a efetiva desocupação do imóvel, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.